Tribunal: TJMT
Processo: 0003715-28.2014.8.11.0018
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003715-28.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 158.561.009-72 (APELADO), ADRIANO HERRERA BERTONE GUSSI - CPF: 303.998.418-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003715-28.2014.8.11.0018

Apelação nº 0003715-28.2014.8.11.0018

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA

2ª Vara da Comarca de Juara

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Ordinária, proposta por
ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
Julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de R$171.416,00 ao autor, a título de ressarcimento, com juros de 12% ao ano a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 11635495): Sustenta que o horizonte para atendimento do apelado ainda não foi definido, razão pela qual eventual direito indenizatório em seu favor não existe no presente momento. Afirma que o valor ainda será definido pela ANEEL no que concerne aos parâmetros para indenização e data.

Alega que os valores pretendidos não podem ser pagos ao requerente antes de vencido o ano de 2017 (prazo estabelecido pelo Poder Concedente para os casos de universalização — Despacho n° 480 da ANEEL). Assevera que o montante pleiteado não está em conformidade com a legislação setorial e que os valores devem ser calculados de acordo com o disposto no 37, § 1° da Resolução ANEEL n° 414/10. Defende que há um limite para atendimento das obras do Programa Luz para Todos estabelecido pela Resolução 223/2003, qual seja, três vezes o valor do custo médio das obras de eletrificação. Aduz que o autor não comprovou que teria arcado com os valores referidos na peça inicial, porquanto apresentou documentos produzidos unilateralmente.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para jugar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 11635958 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020